Tribunal: TCU
Processo: 016.422/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5326/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.422/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Trindade dos Santos (XXX.167.202-XX); Ana Carla dos Santos Silva (XXX.949.705-XX); Danilo Cleber Nunes de Lima (XXX.671.554-XX); Edleuza Cris Silva Tomaz (XXX.895.164-XX); Francisco Luciano Veira Mendes (XXX.770.734-XX); Jose Nunes Segundo (XXX.281.444-XX); Lozomar de Oliveira Pereira (XXX.143.022-XX); Marcia Monteiro da Silva (XXX.366.862-XX); Marcia Regina Santos Cunha (XXX.997.105-XX); Virginia Knupp Gaspar (XXX.826.517-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.